Tribunal: TJBA
Processo: 8057453-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057453-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR FERNANDO SACRAMENTO DE MACEDO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar de apreensão do veículo e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela liminar de busca e apreensão, notadamente quanto à comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual e da regular constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do STJ.

4.

A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

5.

O retorno do aviso de recebimento com a anotação “ausente” não invalida a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132.

6.

No caso concreto, restou comprovado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual informado pelo agravante, atendendo aos requisitos legais para o deferimento da liminar.

7.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

8.

Os documentos juntados pelo agravante demonstram renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00, não sendo suficientes para caracterizar situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 13.043/2014; CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1132 (REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS); TJ-MT, AI nº 1011257-85.2024.8.11.0000; TJ-BA, AI nº 8050674-25.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057453-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
IGOR FERNANDO SACRAMENTO DE MACEDO
e como Agravado
BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06